Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERNAÇÃO EM VIRTUDE DE COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE FORMA PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ALGUNS PROCEDIMENTOS FORAM DESNECESSÁRIOS, DIANTE DE POSSÍVEL MORTE CEREBRAL DA PACIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, pugna a parte autora pela suspensão da eficácia de nota de débito emitida pela parte ré, referente à prestação de serviços hospitalares, alegando que não houve avaliação acerca da iminente morte encefálica ou da irreversibilidade do dano cerebral, bem como não houve autorização, pela família da paciente, para a utilização de tratamento com ECMO – Oxigenação por membrana extracorpórea.
1.2. Não há controvérsia acerca dos serviços hospitalares disponibilizados à paciente pelo réu, porém eventual falha na prestação dos serviços que tenha gerado a adoção de procedimentos médicos eventualmente desnecessários e, via de consequência, cobrança indevida, ainda não se encontra robustamente delineada, demandando maiores esclarecimentos pela via da instrução probatória, que deve ser realizada no feito de origem
2. Os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC são cumulativos e devem estar minimamente demonstrados, sob pena de ser indeferida a tutela de urgência vindicada.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.